Tribunal: TJDFT
Processo: 0001613-35.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Laudo pericial. Erro de tipo.

1 – As declarações firmes e coesas da vítima -- criança com menos de 14 anos idade --, nas oportunidades em que ouvida, corroboradas pelos depoimentos do irmão dessa, da prima e da cunhada dela, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.

2 - O laudo de exame de corpo de delito não concluir quanto à existência de vestígios da prática de ato libidinoso ou conjunção carnal não significa que o crime de estupro de vulnerável não aconteceu. Trata-se de crime que, muitas vezes, não deixa vestígios.

3 - A prova da inequívoca e inevitável falsa percepção da realidade quanto à idade da vítima - necessária para caracterizar o erro de tipo - é ônus da defesa.

4 - Apelação não provida.